Tribunal: TJSP
Processo: 1503454-62.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1503454-62.2017.8.26.0536, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante MARCELO SANTANA
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1503454-62.2017.8.26.0536 - Voto no
Apelação Criminal no 1503454-62.2017.8.26.0536.
Apelante: Marcelo Santana de Souza.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 1503454-62.2017 2a Vara Criminal da Comarca de Itanhaém.
Voto no 39.787 - Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Itanhaém
condenou Marcelo Santana de Souza a cumprir pena de seis (6) anos, dois (2)
meses e vinte (20) dias de reclusão (no regime inicial fechado) e a pagar quatorze
(14) dias/multa e André Bispo Frattini a cumprir pena de cinco (5) anos e quatro
(4) meses de reclusão e a pagar treze (13) dias/multa, ambos por infração ao artigo
157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal.
O Ministério Público, o corréu André e a sua defesa
técnica se conformaram com a decisão, mas Marcelo Santana recorre insistindo na
absolvição por falta de provas, porque negou participação no crime e o corréu, que
confessou, esclareceu que atuou em comparsaria com outra pessoa, que não ele. A
condenação foi imposta com base em suposições; apenas porque foi avistado
ocupando o mesmo veículo que o autor do roubo. Em caráter subsidiário, pretende a
redução da pena e o abrandamento do regime prisional.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 4 de dezembro de 2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1503454-62.2017.8.26.0536 - Voto no
na Avenida José Mahfuz, n 95, bairro Cibratel II, cidade de Itanhaém, agindo em
concurso e previamente ajustado com o corréu André Bispo Frattini, o Apelante
subtraiu para proveito de ambos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de
arma de fogo, o automóvel MMC L200, cor prata, de placas NVS-7146, além de
outros bens pertencente à vítima (protegida).
Narra a peça vestibular que a vítima parou o automóvel
no local do fato, dois indivíduos armados a abordaram, deram voz de assalto e
exigiram a entrega dos bens e das chaves do veículo. O mais branco assumiu o
volante, mas o alarme disparou e ele ameaçou matar a vítima, dizendo que iria atirar
contra ela. A outra pessoa que ocupava o automóvel desarmou o alarme e então os
assaltantes o ocuparam e se evadiram.
Policiais militares conseguiram localizar o veículo e
pretender os réus na posse de um revólver calibre 32, municiado. Apreenderam
também os bens subtraídos. A vítima reconheceu os réus como os autores do delito.
O réu negou participação no crime, sustentando que se
encontrava num ponto de ônibus em Itanhaém, o correu André passou e o ofereceu
carona. Como não sabia do roubo e da procedência do automóvel, aceitou a carona.
No trajeto a polícia surgiu, deu ordem de parada, mas André não atendeu e
empreendeu fuga. Nesse momento percebeu que o carro era produto de crime.
André confessou a prática do roubo, mas alegou que
agiu acompanhado de outro indivíduo. Fugiu conduzindo o veículo roubado e seu
comparsa utilizou uma motocicleta. Seguiu para Praia Grande, no trajeto avistou o
corréu Marcelo, ofereceu corona e ele aceitou. Informou Marcelo que estava vindo
de um roubo e mesmo assim ele aceitou a carona (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1503454-62.2017.8.26.0536 - Voto no
Veio o contraditório, André tornou a confessar o crime,
mas passou a dizer que agiu na companhia do Apelante. Usaram arma de fogo para
intimidar a vítima. Fugiram no veículo da vítima, que ele saiu conduzindo, tendo
Marcelo ocupado o banco do carona. A arma era verdadeira e estava municiada.
Marcelo negou a prática do crime, dizendo que ele e
André se aproximaram do veículo para ver o que estava acontecendo e foram
detidos.
A confissão de André encontrou respaldo nas demais
provas, ao passo que a negativa do Apelante foi contrariada por esses mesmos
elementos de convicção.
São contraditórias as versões que o Apelante forneceu
em sede policial e em juízo. Já os policiais Everton e Vanildo afirmaram, em ambas
as fases, de forma harmônica e coesa, que souberam do roubo e logo em seguida
avistaram o carro passar. Saíram em perseguição e conseguiram prender os
ocupantes. Reconheceram os réus como as pessoas que prenderam na data dos fatos.
A vítima declarou que dois indivíduos a abordaram,
fizeram ameaças com a arma de fogo e subtraíram o veículo e outros pertences.
Reconheceu a ambos como os autores do crime e esclareceu que "o indivíduo
branco identificado como André, era quem estava com a arma de fogo no momento
da abordagem".
Nada nos autos indica que a vítima ou os policiais
resolvessem falsear a verdade para imputar ao réu crime que ele não cometeu, até
porque sequer o conheciam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1503454-62.2017.8.26.0536 - Voto no

Não é correto, portanto, que o Apelante tenha sido
condenado apenas porque os policiais o surpreenderam ocupando o mesmo veículo
que o corréu.
A pena ficou no mínimo legal na base e foram
razoáveis os acréscimos pela reincidência, comparsaria e concurso de agentes.
Reincidência que também justifica o regime inicial
fechado.
Enfim, não há reparo algum a ser feito à sentença
recorrida, que deu ao caso justa e adequada solução.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator